Tribunal: STF
Processo: HC 216815
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Não há como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para afastar as alegações apresentadas pela defesa, notadamente ao considerar o entendimento do Juízo das execuções penais no sentido de que “a justificativa apresentada pelo sentenciado às fls. 429/439 não pode ser acolhida, porquanto, como bem ponderado pelo Ministério Público, a alegação do Sentenciado no sentido de que teve que se ausentar de sua residência para prestar socorro mecânico ao irmão que estava com o carro quebrado na rodovia chegando na cidade de Bastos-SP, não justifica o descumprimento da condição estabelecida para o PAD, porque não guarda nenhuma relação com a exceção prevista quando da concessão do PAD. (…). Diante desse contexto, evidenciado está que o sentenciado descumpriu condição que lhe foi estabelecida para o cumprimento da pena no regime de prisão domiciliar. Por fim, deve ser consignado que o acidente se deu em 21.02.2022 e o sentenciado já recebeu tratamento médico, estando em alta, hemodinamicamente estável, necessitando apenas de acompanhamento médico”.



    2. Assim como assentou o Tribunal de origem, “não pode o presente writ substituir o recurso ordinário agravo, ainda mais quando existe via própria para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal”. Conforme decidido pela autoridade impetrada, “o habeas corpus não é a via adequada para a análise das alegações do Apenado, de forma que a matéria probatória será melhor examinada pelo Magistrado de primeiro grau, após a oitiva do Agravante”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.